Tribunal: TJDFT
Processo: 0743315-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743315-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: CARLOS EDUARDO CARVALHO DE TOLEDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 20094498), com pedido de tutela antecipada, interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0711391-63.2019.8.07.0004 (ID 71450839), que indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável, para o desentranhamento postulado, que o autor comprovasse que o veículo estaria no local indicado ou requeresse a conversão da ação em execução. Em suas razões recursais, o banco autor alega que a comprovação de que o automóvel se encontra em determinado endereço, não garante que o veículo estará no local, no momento do cumprimento do mandado, vez que se tratando de bem móvel, pode ser facilmente transportado de um lugar para outro; além de ser de fácil alienação. Aduz que o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 determina que a liminar de busca e apreensão deve ser concedida, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, não havendo que se falar em revogação da medida por inércia do credor, em relação à informação do endereço correto. Assevera que o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo caracteriza-se como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, razão pela qual deve ser expedido o mandado para cumprimento no endereço apontado. Sustenta a presença de requisitos para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sob argumento de que a manutenção da decisão agravada causará mais prejuízos ao credor do que os já suportados. Argumenta ser desnecessária a exigência de prévia comprovação da exata localização do bem como condição para expedição de novo mandado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, além do prequestionamento da matéria, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito, com a expedição do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo banco autor e seu cumprimento. Preparo regular no Id. 20094500. É o relatório. DECIDO. Da análise detida dos autos, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo. Com efeito, num exame prefacial dos documentos colacionados aos autos, observa-se que o autor, ora agravante, logrou atender aos requisitos previstos no Decreto Lei no 911/69 para deferimento da liminar de busca e apreensão, tendo sido expedido o mandado correspondente, conforme decisão de ID 52945731, dos autos no 0711391-63.2019.8.07.0004. Ademais, não há, na legislação de regência, disposição que condicione a renovação do mandado de busca e apreensão à demonstração, pelo credor, de que o veículo se encontra no endereço por ele indicado, não existindo fundamento legal para a exigência determinada pelo magistrado a quo. Portanto, presente a plausibilidade do direito alegado no agravo. Noutro giro, patente o risco de perecimento do direito perseguido, a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, uma vez que a não conversão da presente ação de busca e apreensão em ação executiva, implicará na extinção do presente feito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Tendo em vista que a parte agravada não foi citada na instância de origem, fica dispensada sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora